Tribunal: TJDFT
Processo: 0723151-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723151-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMA MARIA COELHO OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ANA CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA, EMERSON DE OLIVEIRA NEPOMUCENO, ROSIRENE ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELMA MARIA COELHO OLIVEIRA contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (0710653-22.2022.8.07.0020) que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, voltado ao bloqueio dos valores supostamente auferidos criminosamente pelos requeridos, ora agravados, ao fundamento de que “os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado” (ID 128151955 – autos de origem). Em suas razões recursais, assevera que sofreu golpe bancário, tendo em vista que recebeu ligação do telefone institucional da primeira agravada (BANCO DE BRASILIA S/A) informando que seu cartão havia sido clonado. Aduz que, na ligação, a suposta funcionária de instituição bancária alegou compras fraudulentas em valores estratosféricos e, “por isso, a agravante deveria fazer transferências, denominando de Estorno (sic), pois receberia o valor de volta” (ID 37243375, p. 4). Acreditando na veracidade das informações repassadas, a agravante alega que realizou as transferências seguindo as orientações da primeira agravada BANCO DE BRASILIA S/A. Destaca que, ao todo, foram realizadas 4 (quatro) transferências: a primeira no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em benefício da segunda agravada ANA CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA, CPF: 388.202.568-94; a segunda no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em benefício do terceiro agravado EMERSON DE OLIVEIRA NEPOMUCENO, CPF: 444.323.598-11; e a terceira e quarta, respectivamente, nos valores de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais), ambas em benefício da quarta agravada ROSIRENE ALVES DE OLIVEIRA, CPF: 449.371.216-34. Obtempera que, desde então, tentou diversas formas de resolver o problema administrativamente, contudo, sem sucesso. Acrescenta que, em 08/10/2021, via e-mail, a primeira agravada (BANCO DE BRASILIA S/A) apenas informou que não havia participado de referida situação, razão por que não se responsabilizaria pela perda financeira em lume. Sem embargo, aduz que a instituição bancária alegou que tentaria resolver o problema internamente, mas que poderia levar “até 6 (seis) meses” (p. 5). Acrescenta que, até o presente momento, a primeira agravada conseguiu recuperar apenas R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo sido informado à agravante que os demais valores foram transferidos para contas da Caixa Econômica Federal (CEF), as quais a ré/primeira agravada não possui ingerência. Alfim, registra que, tendo recebido ligação de número institucional/oficial da primeira agravada, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, a qual incumbe realizar investimento “na segurança de dados de seus clientes, tendo em vista que o vazamento de dados cadastrais e a utilização de seu número oficial de telefone deve ser item do mais alto nível de segurança” (p. 6). Destaca, ainda, que pode haver algum valor ainda nas contas dos “golpistas” (p.9), bem assim que há má-fé da instituição bancária ao solicitar prazo de 6 (seis) meses para resolver referido problema. Destaca que não há falar em irreversibilidade da medida propugnada, tendo em conta que, caso julgado improcedente o pedido formulado na exordial, os valores estariam à disposição do magistrado primevo para regular restituição. Prefacialmente, requer a concessão dos efeitos da tutela recursal, a fim de que “se bloqueie as contas dos falsários – 2o, 3o e 4o agravados –, com o intuito de ressarcir os valores ali transferidos” (p.9). No mérito, postula a confirmação da medida liminar. Preparo regular (ID ́s 37243380 e 37243378). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, o pedido de tutela recursal, tal como formulado, constitui medida satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Ademais, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em conta não falecer – ao menos aprioristicamente – elementos bastantes à recomposição propugnada. Assim, sem desvaler dos argumentos apresentados pela agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ao exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de julho de 2022 14:12:51. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador